Tribunal: STF
Processo: HC 54513
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. NÃO HÁ
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, QUANDO AO DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
INTERPOSTA CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTORIA, A MAIORIA DE TURMA
JULGADORA ACOMPANHA O VOTO DIVERGENTE, QUE, PARA CONHECER O RÉU, SE
REPORTA EXPRESSAMENTE AO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA,
ONDE, EM SINTESE, ESTAO EXPOSTOS OS MOTIVOS PELOS QUAIS ESTA OPINA
PELO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.